Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708510-71.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESTAQUIS LUCAS ALVES DA SILVA FURQUIM D E S P A C H O Haja vista a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em primeiro grau (ID 14052018 – Pág. 1), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator